Tribunal: CARF
Processo: 16327.901749/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901749/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.295 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
MULTIBRA FUNDO DE PENSÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E
PRAZO. APLICÁVEIS O requerimento de sustentação oral terá de ser
apresentado, exclusivamente por meio de formulário eletrônico, em até 5
(cinco) dias da publicação da pauta.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
COMPROVAÇÃO. Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior,
se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado
em DCTF e a contribuinte prova com outros documentos o erro na DCTF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. A recorrente
deve apresentar as provas que alega possuir e que sustentariam seu direito nos
momentos previstos na lei que rege o processo administrativo fiscal.
SÚMULA CARF n. 164. A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito,
sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901749/2014-37
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.295 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901749/2014-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto,
Roney Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão n. 12.116.341, prolatado pela
5a Turma da Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ”), cientificado em 13.10.2020,
motivado pelo indeferimento do pedido de compensação transmitido por meio do PER/DCOMP
n. 03785.63257.260214.1.3.04-0864, para aproveitamento dos créditos decorrentes do
pagamento indevido de IRRF em 03/2013.
Destaca-se da manifestação de inconformidade, que o pagamento indevido, que
gerara o crédito pleiteado pela Recorrente, tem origem no cancelamento de resgate integral de
saldo de previdência efetuado em nome da participante Maria Victoria Ponte Poltroneli-
vinculada ao plano de benefícios.
A mesma solicitou em substituição a concessão do saldo em benefícios regulares
mensais, gerando, portanto, a retenção indevida de IRRF no valor de R$ 236.966,02, por meio do
DARF, sob o código de receita 3223.
Pela não retificação da DCTF, a DRJ concluiu pela impossibilidade de
homologação da compensação transmitida pela Recorrente, sobretudo por ter se dado após o
Despacho Decisório.
Irresignada, a Recorrente alegou que o pagamento do saldo, em uma única parcela
do valor efetivamente pago foi indevida, já que Maria Victoria Ponte Poltroneli optara pelo
recebimento de valores em bases mensais e o imposto de renda devido nessas operações, também
seria retido mensalmente, com base nos valores efetivamente pagos.
Desta forma, o cancelamento da operação, que apurou o recolhimento de R$
236.966,02, que se encontra incluída no DARF 3223, tornou-se o IRFonte indevido; ao passo
que o recolhimento de R$ 404.807,01, em referência ao período de 03/2013, alegado pela
recorrente como o correto, se manteve.
No tocante aos pagamentos mensais efetuados, tem-se a DIRF transmitida pela
Recorrente. Cabe aqui citar, que ainda que após a emissão do Despacho Decisório, a recorrente
juntou a comprovação de retificação da DCTF.
Noutro giro, alega a mesma que a DRJ não apreciou todos os documentos,
requerendo a devolução dos autos ao órgão julgador a quo, para que se pronunciasse e,
eventualmente, para que promovesse intimações para a Recorrente prestar esclarecimentos.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso voluntário,
reconhecendo-se a nulidade da decisão de piso, a fim de devolver os autos ao órgão julgador a
quo para que se manifeste expressamente sobre os documentos juntados em sua defesa.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.295 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901749/2014-37

Quanto ao mérito, requer o reconhecimento da retenção indevida de imposto de
renda sobre pagamento de benefício cancelado e a homologação integral da compensação
pleiteada.
E ainda, que seja realizada a sustentação oral pelo patrono da causa, no momento
em que o presente recurso seja pautado para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 13.10.2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 28.10.2020, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Da Preliminar
Em relação ao pedido de sustentação oral, há de se observar a Portaria no 10.786
de 28 de abril de 2020.
Assim, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento, nos termos do artigo 4o da Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Ademais, o recurso voluntário não é o instrumento adequado para solicitação de
sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo interessado mediante preenchimento
de formulário específico disponibilizado no sítio do CARF na internet, com observância, dos
prazos regimentais.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal, sem prejuízo para que a recorrente faça da forma devida.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.295 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901749/2014-37

Na sequência, a mesma suscita a nulidade, por entender que o julgamento de piso
desconsiderou a análise de todas as provas e evoca o princípio da verdade material para análise
das provas juntadas.
Como cediço, o Processo Administrativo Fiscal é regido por princípios, dentre os
quais o da verdade material, pelo qual os efeitos tributários devem ser determinados, conforme
os fatos efetivamente ocorreram. Em outras palavras, a Administração deve aplicar a lei segundo
o que efetivamente ocorreu no mundo real, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros
elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados. Assim, a autoridade
administrativa competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou
provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento.
Na busca da verdade material, os documentos, alegações e esclarecimentos foram
levados em conta e será demonstrado na sequência.
Do Mérito
Quanto ao aspecto meritório, a recorrente requer que seja reconhecida a retenção
indevida de imposto de renda sobre pagamento de benefício cancelado e a homologação integral
da compensação pleiteada.
Tem-se, originalmente, que o fundamento principal para não reconhecer o direito
creditório alegado pela requerente, foi o fato de o pagamento arrolado como crédito já ter sido
integralmente utilizado para quitar seus débitos.
Não obstante, a interessada admite que, apenas, alterou o valor do débito do IRRF
sob o código 3223, em março de 2013, fazendo surgir saldo disponível no pagamento efetuado
em 26/03/2013, na DCTF retificadora apresentada em 09/07/2014, ou seja, somente após a
ciência do Despacho Decisório, que ocorreu em 17/06/2014, conforme o documento de fl. 151.
Ademais, a retificação da DCTF, sobretudo após o indeferimento do pedido da
não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 2015, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios.
Inclusive, a Súmula CARF no 164 deve ser aplicada ao caso em análise:
Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu
o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável à comprovação do erro
em que se fundamenta a retificação.
De fato, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, condicionando apenas, que o contribuinte logre êxito, em comprovar
documentalmente as alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu
crédito, por força do princípio da verdade material.
Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado recai sobre a própria Recorrente.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.295 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901749/2014-37

Vale ressaltar ainda, que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ou seja, a comprovação em destaque é condição necessária para admissão da retificação da
DCTF.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo, sobretudo quando os fatos sejam instruídos por documentos
hábeis, conforme previsto no Código de Processo Civil (CPC-2015), em seu art. 333.
Neste caso, houve de fato a retificação da DCTF, tendo a Recorrente,
equivocadamente, efetuado o pagamento do saldo, de forma pontual, no valor líquido de
R$1.342.807,43, ensejando a retenção do imposto, conforme assim demonstrado:

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.295 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901749/2014-37

Ou seja, os documentos juntados demonstram o pagamento de resgate de saldo
por cancelamento de inscrição à participante Maria Victoria Ponte Poltronieri, CPF:
374.459.957-49, resultando na retenção no monte de R$236.966,02, cuja recorrente alega ser
indevido.
Note-se que, a Recorrente efetuou o pagamento do saldo de forma pontual e única
em favor da participante, no valor líquido de R$1.342.807,43, mas de forma equivocada,
ensejando a retenção de imposto de renda no valor de R$236.966,02, conforme fls. 128/129 e
demonstrado por meio dos extratos bancários nas fls 127 e 130/131.
No CARF existem diversas decisões proferidas, que admitiram a retificação de
DCTF posterior à ciência do despacho decisório. No entanto, esta admissão ocorre somente
quando a DCTF retificadora é acompanhada da prova de erro na DCTF retificada, evidenciada
por meio da escrituração e dos documentos fiscais e contábeis. Porém, nesse caso, há diversas
provas de que tal pagamento tenha sido indevido, fazendo, por consequência, ser indevida a
retenção sobre tal pagamento.
Ademais, destaca-se para a súmula CARF n.164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
Destaca-se, que em momento posterior ao despacho decisório que não homologou
a compensação transmitida, a Recorrente procedera à retificação da DCTF, apontando
devidamente, o valor do débito no período indicado, com consequente formação de crédito no
valor de R$ 236.966,02.
Conclusão
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.295 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901749/2014-37

Desta forma, voto por conhecer o Recurso Voluntário, CONCEDENDO-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 348
DF CARF MF
Original